Tribunal: TJMT
Processo: 1056745-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056745-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 022.753.031-46 (EMBARGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1056745-13.2019.8.11.0041 (Id. no 55018467 – Classe 198 – interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob o mesmo número – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Agravo Interno no 1056745-13.2019.8.11.0000,

que proveu monocraticamente o recurso para manter a taxa dos juros remuneratórios prevista no contrato (cf. Id. no 54160478 - Pág. 1).

A embargante diz que o acórdão embargado é contraditório porque há divergência entre as decisões proferidas nos autos do “Recurso de Apelação e, posteriormente, nos autos do Recurso de Agravo Interno”, ambos interpostos pela embargante, já que, segundo alega, “o apelo foi desprovido e, por sua vez, o agravo interno foi provido”, devendo, portanto, “ser esclarecida” qual a decisão que deve prevalecer.

Pede, pois, a reforma da decisão embargada, a fim de que seja sanada à contradição apontada.

Mesmo intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 55068452 - pág. 1.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão dispensa maiores considerações; talvez a embargante não tenha se dado conta de que o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1056745-13.2019.8.11.0000 substituiu a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos do Recurso de Apelação (autuado sob o mesmo número), ou seja, operou-se o efeito substitutivo dos recursos (CPC, art. 1.008).

Portanto, o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno
no 1056745-13.2019.8.11.0000
, colocou-se no lugar da decisão monocrática anterior e, por isto mesmo, esta última não mais subsiste, não havendo, pois, falar em contradição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020